Tribunal: CARF
Processo: 10945.720365/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10945.720365/2016-13
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-010.842 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ ODVAR LOPES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO.
Operada a definitividade da decisão colegiada, ocorre a preclusão
administrativa que toma o ato irretratável perante a própria administração para
a estabilidade das relações entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (p. 1.147 a 1.156).
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinicius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de manifestação apresentada pela d. Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (p. 1.147) recebida pelo Despacho de Admissibilidade de p. 1.162 como embargos de
declaração, em face do Acórdão de Embargos n. 2402-008.252, da lavra desta 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, cujo entendimento foi sumarizado na ementa
abaixo reproduzida:
EMBARGOS INOMINADOS. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, os
embargos inominados destinam-se à correção de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720365/2016-13
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720365/2016-13

Na essência, por meio da referida Manifestação de p. 1.147, a Douta Procuradoria
alega a existência de omissão no Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 2402-006.721 (p.
1.038), consistente na falta de decisão sobre a qualificação da multa de ofício, matéria objeto de
remessa necessária.
Referida Manifestação foi admitida como Embargos de Declaração nos termos do
Despacho de Admissibilidade no 1.162, para saneamento da omissão alegada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o pressente caso de petição
apresentada pela D. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (p. 1.147), defendendo, em síntese,
a falta de decisão sobre a qualificação da multa de ofício, matéria objeto de remessa necessária.
Referida petição, conforme igualmente exposto acima, foi admitida como
Embargos de Declaração nos termos do Despacho de Admissibilidade no 1.162.
Pois bem!
Para uma melhor análise do presente feito e, por conseguinte, da petição
apresentada pela d. PGFN, impõe-se rememorar, de forma cronológica, a sequência dos atos
processuais ocorridos desde o julgamento dos recursos de ofício e voluntário até o presente
momento. Confira-se:
- 06/11/2018 – Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário (p. 1.038), cujo
dispositivo recebeu a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso de ofício para alterar o imposto devido (Código de Receita 2904), por
acréscimo patrimonial a descoberto, no ano-calendário de 2011, de R$ 42.671.918,63
para R$ 4.252.408,53, e dar provimento ao recurso voluntário para alterar o imposto
devido (Código de Receita 2904), por acréscimo patrimonial a descoberto, no ano-
calendário de 2012, de R$ 16.351,79 para R$ 0,00.
- 29/11/2018 – Despacho de Encaminhamento à PGFN, para ciência do Acórdão
do Recurso Voluntário e de Ofício (p. 1.057);
- 14/12/2018 – Recurso Especial da PGFN (p. 1.058);
- 07/03/2019 – Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (p. 1.080),
encaminhando os autos à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo do
acórdão 2402-006.721 (fls. 1038/1056), do Recurso Especial da Fazenda Nacional (fls.
1058/1077) e do presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer
Contrarrazões, e interpor Recurso Especial, relativamente à parte do acórdão que lhe foi
desfavorável, conforme o disposto no art. 69, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015. Após, encaminhe-se ao CARF, para prosseguimento.
- 22/11/2019 – Manifestação da Coordenação Regional do Contencioso
Administrativo (CONTEC) da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a RF
(p. 1.099), destacando que:
Para a execução do julgado pelo Acórdão no 2402-006.721 da 2a SEJUL/CARF,
contatamos, entretanto, a falta de apreciação, manifestação e julgamento dos créditos
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720365/2016-13

tributários referentes à qualificação da multa de ofício no percentual de 150%
exonerados e objeto de recurso de ofício pelo Acórdão DRJ/SPO no 16-81.641.
O artigo 42, parágrafo único do Decreto no 70.235/1972, c/c o em seu artigo 42, c/c o
artigo 72, do Decreto no 7574/2011, estabelece que “enquanto não decidido o recurso de
ofício, a decisão a ele correspondente não se torna definitiva”.
Verificada a inexistência de decisão do Órgão Julgador de 2a Instância Administrativo
sobre a matéria referente à aplicação da qualificação da multa de ofício no percentual de
150%, cancelada pelo Acórdão DRJ/SPO no 16-81.641, com interposição de recurso de
ofício pelo Órgão Julgador de 1a Instância, inexiste decisão a ser executada pelo Órgão
Preparador sobre os créditos tributários decorrentes da qualificação de multa de ofício
de 76% para 150%.
Considerando que o Acórdão no 2402-006.721, no 2402-006.721, da 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) não julgou a totalidade dos méritos e créditos tributários
objeto de recurso de ofício, movimentamos o processo para apreciação do Presidente da
turma de julgamento do CARF-MF e adoção das medidas cabíveis ao devido
seguimento do litígio administrativo.
- 06/01/2020 – Despacho de Admissibilidade recebendo a Manifestação
apresentada pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a RF como
Embargos Inominados (p. 1.108);
- 02/03/2020 – Obtenção de cópia integral do processo pelo Contribuinte (p.
1.125);
- 24/03/2020 – Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda (p. 1.128);
- 05/03/2020 – Acórdão de Embargos Inominados (p. 1.141), cujo voto vencedor
concluiu que, não sendo os Embargos Inominados o remédio processual destinado a sanar a
existência de suposta omissão existente no acórdão embargado, tem-se que o mesmo não merece
prosperar.
- 27/03/2020 – Despacho de Encaminhamento, movimentando o processo para a
PGFN (p. 1.146);
- 28/04/2020 – Manifestação da PGFN (p. 1.147), requerendo:
a) que a presente petição seja recebida como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ou
EMBARGOS INOMINADOS ou como PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO;
b) que a Turma a qua receba a presente petição, realizando julgamento de todo(s) o(s)
ponto(s) que foram objeto de recurso de ofício;
c) caso não atendidos os pedidos anteriores, que a presente petição seja encaminhada
para a CSRF, procedendo-se à sua análise antes do julgamento do recurso especial
interposto por esta Procuradoria ou eventualmente pelo contribuinte;
d) que a CSRF ou seu Presidente, antes da análise e julgamento de qualquer outro
recurso, acolha a presente petição, determinando o retorno dos autos à Turma a qua para
julgamento da matéria submetida a reexame necessário;
e) que seja julgada a remessa necessária, negando-lhe provimento e restabelecendo o
lançamento tal como efetuado pela autoridade autuante.
- 07/05/2020 – Despacho de Admissibilidade (p. 1.162) recebendo a petição
apresentada pela d. PGFN como Embargos de Declaração, admitindo-os para que seja sanada a
omissão apontada.
Analisando-se, pois, o histórico cronológico da movimentação processual do
presente caso, verifica-se que o pleito da Embargante não merece prosperar.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720365/2016-13

De fato, cientificada (p. 1.57 e seguintes) da decisão referente ao julgamento dos
recursos de ofício e voluntário (Acórdão no 2402-006.721, p. 1038), caberia à parte interessa, no
caso a d. PGFN, interpor o recurso cabível (no caso, Embargos de Declaração) apontando a
omissão existente naquele julgado.
Não tendo o feito, tem-se a definitividade da decisão administrativa neste
particular.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios da Conselheira Renata Toratti Cassini,
objeto do Acórdão no 2402-010.616, in verbis:
(...) compulsando os autos, constata-se que, de fato, laborou em erro o colegiado ao
proferir o acórdão embargado, mas do próprio trecho de seu voto condutor reproduzido
nos embargos, resta claro que aquela decisão foi proferida pelo seu prolator de acordo
com a sua representação dos fatos e o seu entendimento naquele momento. Anoto,
novamente, que esse entendimento foi acompanhado por todos os integrantes do
colegiado no momento do julgamento, inclusive pelo ora embargante.
É dizer, não se trata, no caso, de erro material, mas sim de “error in judicando”, ou seja,
de erro de julgamento, que não é hipótese de cabimento de embargos e, portanto, não
pode ser corrigido pela oposição desse recurso.
Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Error in iudicando. Os EDcl têm pressupostos certos no CPC/1973 535 [CPC1022],
não se prestando para corrigir error in iudicando. Só se admite a interposição do
recurso de EDcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de processo ou procedimento
(error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação
incorreta do direito à espécie, não cabem os EDcl (STF, 2.a T., EDclROMS 22835-4,
rel. Min. Carlos Velloso, v.u., j. 15.9.1998, DJU 23.10.1998, p. 8).
Tratando-se de “error in judicando” ocorrido em sede de julgamento de recurso
voluntário que resultou em decisão parcialmente desfavorável à União Federal, somente
poderia ser impugnado no momento oportuno pela parte interessada e mediante a
interposição tempestiva de recurso cabível, ou seja, pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, mediante a interposição de Recurso Especial, se presentes, no caso concreto,
os seus pressupostos de admissibilidade.
No entanto, como já esclarecido, a União Federal, por meio da Procuradoria da Fazenda
Nacional, deu-se por ciente do acórdão embargado aos 28/06/2019 (fls. 334), e não
interpôs nenhum recurso contra essa decisão, que, nos termos do art. 42, II do Decreto
no 70235/72, tornou-se definitiva.
Com efeito, dispõe do art. 42 do Decreto no 70235/72, localizado em sua Seção IX, que
trata Da Eficácia e Execução das Decisões, que:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Está-se diante do que se chama impropriamente de “coisa julgada administrativa”,
que “pode ser definida como a imutabilidade, para a administração pública, do
comando da decisão proferida no âmbito de um processo administrativo contra o
qual não caibam mais recursos”.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720365/2016-13

Na lição de Hely Lopes Meirelles, “o que ocorre nas decisões administrativas finais
é, apenas, preclusão administrativa, ou a irretratabilidade do ato perante a
própria administração. É sua imodificabilidade na via administrativa, para
estabilidade da relação entre as partes”.
Assim, ainda que tenha havido erro de julgamento, fato inquestionável é que nos
termos do art. 42, II do Decreto no 70235/72, essa situação jurídica se consolidou e
se tornou estável e imutável para a administração no âmbito deste processo
administrativo fiscal por não ter sido interposto o recurso eventualmente cabível
tempestivamente pela parte interessada.
Essa situação não pode ser corrigida pela via transversa, e indiscriminadamente
utilizada, lamentavelmente, da oposição dos presentes “embargos inominados”, que,
como demonstrado, não são cabíveis para a correão de erros de julgamento,
especialmente em casos de decisão administrativa definitiva.
Pelo exposto, os presentes embargos não podem ser conhecidos.
Registre-se pela sua importância que, em relação ao Acórdão de Embargos no
2402-008.252, cuja decisão, por maioria de votos, foi no sentido de rejeitar a petição apresentada
pela Unidade Origem (recebida como Embargos Inominados), vez que a matéria ali deduzida
seria objeto de Embargos de Declaração, não foi apontado qualquer vício de omissão,
contradição e/ou obscuridade, ou mesmo a existência de inexatidão material devida a lapso
manifesto ou erros de escrita ou de cálculo.
É dizer: na decisão que deu origem à petição apresentada pela D. PGFN ora em
análise, não foi apontado qualquer vício hábil a subsidiar a interposição de embargos de
declaração ou inominados.
De fato, conforme exposto linhas acima, a omissão apontada pela d. PGFN e
destacada no Despacho de Exame de Admissibilidade de p. 1.162 está no Acórdão de Recurso de
Ofício e Voluntário, em relação ao qual, oportuna e devidamente cientificada, a d. Procuradoria
não interpôs Embargos de Declaração para saneamento de vícios de omissão, contradição e/ou
obscuridade.
A omissão no julgado desafia a interposição de Embargos de Declaração, o qual
não foi apresentado pela d. PGFN quando cientificada da decisão referente ao julgamento dos
recursos de ofício e voluntário.
Não tendo interposto o recurso cabível no momento oportuno, não pode fazê-lo
agora por via transversa, sob o fundamento de se tratar de matéria de ordem pública. Neste
ponto, inclusive, cumpre destacar que a omissão, em si, não se trata de matéria de ordem pública;
de fato, se assim o fosse, o recurso de embargos de declaração, que tem regras e prazos
específicos, seria inócuo.
O que pode ser matéria de ordem pública, registre-se, é o objeto, o conteúdo
(exemplo: decadência) do vício (omissão, contradição e/ou obscuridade) eventualmente existente
no julgado, mas não o vício em si.
Na manifestação apresentada pela d. PGFN, recebida como Embargos de
Declaração, esta requer ao final que a referida petição seja recebida como EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, ou EMBARGOS INOMINADOS ou como PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
Neste ponto, cumpre destacar que não cabe acolher o referido pleito como
Embargos de Declaração, uma vez que, conforme acima exposto, o momento processual
oportuno para tanto ocorreu com a ciência do acórdão de recursos de ofício e voluntário, não
tendo a PGFN interposto o referido remédio processual.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.842 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720365/2016-13

Do mesmo modo, não há que se falar em acolhimento do petitório em análise
como Embargos Inominados, uma vez que estes, nos termos da legislação de regência da
matéria, destinam-se ao saneamento de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, não sendo este o caso em análise, conforme
restou decidido, inclusive, no Acórdão de Embargos no 2402-008.252.
Por fim, não há que se acolher o expediente apresentado pela Procuradoria como
Pedido de Reconsideração, ante a falta de previsão normativa neste sentido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a manifestação apresentada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (p. 1.147 a 1.156).
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1180
DF CARF MF
Original